Tribunal: STF
Processo: ARE 1315872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEFERIMENTO DE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR – OPÇÃO DE RECOLHIMENTO PESSOAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO EXERCIDA – NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO AFASTAMENTO – ACUMULAÇÃO INDEVIDA – AFASTAMENTO NA ORIGEM QUE NÃO ROMPE O VÍNCULO – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARA REGIME GERAL – INAPROVEITAMENTO PARA FINS DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA – VEDAÇÃO LEGAL (ART. 28 LEI ESTADUAL Nº 3.150/2005 E ART. 12, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91- RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (i) O período de licença para trato de interesse particular preserva o vínculo laboral do servidor com o Estado de Mato Grosso do Sul e cabe a este optar pela continuidade do recolhimento previdenciário pessoalmente, ou não. A primeira hipótese assegura-lhe a contagem do período para cômputo de tempo de serviço. A outra, por outro lado, interrompe a contagem e nenhum efeito jurídico produz. Eventual exercício de cargo comissionado em outro estado da federação com recolhimento da contribuição previdenciária para o outro regime, não admite o cômputo do tempo de serviço, em razão de expressa vedação nas legislações estadual e federal que tratam da previdência social.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, § 9º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A pretensão do apelante é de averbar tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso durante período em que esteve afastado das atividades neste Estado, em gozo da licença para trato de interesse particular. Diz ter exercido cargo de confiança no Estado de Mato Grosso. Também pede a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul a lhe pagar abono de permanência desde 23.09.2015, quando completou tempo para aposentadoria. Dada a percuciente análise da matéria, reproduzo a combatida sentença: 
    (...)
    No caso dos autos, o autor assumiu o cargo de auditor fiscal no Estado de Mato Grosso do Sul e fiscal de renda no Estado de Mato Grosso, o que demonstra a nítida incompatibilidade de horários. Ademais, a função não se enquadra em qualquer das disposições constantes nas alíneas do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, a situação versada nos autos trata-se de servidor público que utilizou-se de licença para tratamento de interesse particular para assumir cargo incompatível, quando deveria ter solicitado à Administração Pública a vacância do cargo com fundamento no inciso VI, do artigo 56 da Lei Estadual n. 1.102/90. Da análise do presente feito, verifico que antes de entrar em exercício no cargo de Fiscal de Renda, em 09/02/2003, o autor requereu a vacância do cargo que ocupava anteriormente, conforme consta de seu requerimento de f. 22 (primeiro parágrafo), o que demonstra pleno conhecimento acerca da utilização e efeitos de tal instituto, inclusive se beneficiando da licença prêmio e férias vencidas do cargo anterior, junto a SEFAZ/MT, de modo que não há como acolher a alegação de ignorância e/ou de que foi orientado a assim proceder pela SEFAZ/MS (f. 24). Outrossim, não restou clara a razão pela qual o autor teria sido orientado a pedir a licença não remunerada ao passo que outros 07 (sete) servidores pediram a vacância, em situação análoga (f. 281). Não há provas do pedido de vacância formulado pelo autor, tanto que nem formula pedido para que seja reconhecido judicialmente a vacância do cargo no período em que pretende a averbação do tempo de serviço (11/05/2006 a 10/08/2009), não servindo como fundamento a declaração isolada de f. 42, que destoa da demais provas carreadas aos autos. Em outras palavras, pretende o requerente que seja reconhecido como válido o recolhimento previdenciário realizado no MT, em cargo inacumulável e, ao mesmo tempo mantidos os vínculos laborais com ambas as Administrações Públicas (MT e MS). Aliás, pareceu comum a utilização de licença não remunerada para se manter, concomitantemente, na posse de dois cargos públicos, como se depreende da certidão de f. 33 (10/08/2009 a 09/08/2011), de forma que ao findar a licença de uma, iniciava-se a outra. Deste modo, o que pretende o autor é se beneficiar de uma vedação constitucional, agindo em comportamento totalmente contraditório. A vedação a esse tipo de comportamento visa justamente a segurança jurídica das relações (venire contra factum proprium - princípio de vedação ao comportamento contraditório).
    (...)
    Observa-se que a regra deixa a critério do servidor o gozo da LTIP e seus efeitos secundários. Se optar pelo gozo com recolhimento pessoal das contribuições previdenciárias para o ente estatal respectivo, ao qual é vinculado, terá o período computado como tempo de serviço. Se optar por não recolhê-las, o tempo de serviço é interrompido e não há possibilidade de computá-lo para qualquer efeito. O empossamento e exercício da atividade pública no Estado de Mato Grosso do Sul gera o compromisso do servidor com o sistema previdenciário estatal com o qual mantém vínculo funcional. O art. 28 da Lei nº 3.150/2005 trata da questão do afastamento do servidor do exercício do cargo sem remuneração dentro das hipóteses previstas na Lei nº 1.102/90 e a redação do dispositivo contemporâneo ao afastamento/licença do apelante constava com as seguintes redações:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente